Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722507-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: EDUARDO VIANA PEDREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cartão BRB S/A contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0710941-61.2021.8.07.0001), ao sanear o feito, indeferiu a denunciação da lide pleiteada pelo réu, ora agravante (ID no 96540139, págs. 1-5). 2. O agravante, em suma, apresenta considerações sobre a necessidade de deferimento da denunciação da lide para viabilizar o exercício da ampla defesa e preservar a segurança jurídica, uma vez que a empresa “Live Experience 4YOU” foi a responsável pela realização do evento mencionado pelo agravado na petição inicial e deve ser integrar a lide. 3. Esclarece que atuou como patrocinador da referida empresa na realização do evento gastronômico denominado “Festival Sabores na Mesa Brasil” e há contrato eximindo-o de responsabilidades quanto à autuação, intimação ou condenação atribuíveis à patrocinada. 4. Destaca que apesar de a decisão ter consignado que no contrato não haveria cláusula prevendo o direito de regresso do agravante em relação à empresa supracitada, o parágrafo único da cláusula trigésima do contrato de patrocínio estabelece a possibilidade de reembolso em caso de condenação judicial, inclusive no que tange aos honorários advocatícios. 5. Como consequência, seria cabível a denunciação à lide, conforme preceitua o art. 125, inciso II do CPC. Aduz que a inclusão da empresa responsável pelo evento contribuirá para a celeridade e a economia processual. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir o pedido de denunciação da lide. 7. Preparo (ID no 27269295 e ID no 27269292). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I). 10. O agravado narrou em sua petição inicial que teve a sua imagem indevidamente vinculada ao evento gastronômico “Festival Sabores na Mesa Brasil” promovido pelo agravante e o restaurante “Sushisan” e isso lhe teria causado dano passível de reparação pecuniária. 11. A agravante sustenta em sua defesa que atuou apenas como patrocinador do evento, pois a responsável pela divulgação e organização teria sido a empresa “Live Experience 4YOU”, fazendo-se necessária a denunciação à lide, diante do seu direito de ação regressiva e caso de eventual condenação. 12. O agravante apresentou elementos documentais que corroboram os seus argumentos, pois na divulgação do evento apontado pelo agravado como responsável pela exploração indevida da sua imagem, consta que a produção e a divulgação seriam de responsabilidade da empresa supracitada (ID no 93177460, pág. 1 e ID no 93175692, pág. 5). 13. A inclusão da empresa que realizou o evento na lide originária contribuirá para a celeridade e economia processual, assim como para a efetividade da prestação jurisdicional, pois a controvérsia será definitivamente resolvida, sem a necessidade de eventuais e futuros processos para tratar da matéria. 14. O agravante também demonstrou que celebrou contrato de patrocínio com a empresa “Live Experience 4YOU” e na cláusula terceira, item VIII há previsão de que a patrocinada se responsabilizaria por quaisquer eventos danosos aos participantes ou terceiros, isentando o agravante de responsabilidade pecuniária (ID no 93177460, pág. 2). Sem adentrar ao mérito dessa disposição contratual, já haveria justificativa para ajuizamento de eventual ação regressiva em caso de condenação. 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Defiro o efeito suspensivo e determino a inclusão da empresa Live Experience 4YOU Serviços de Eventos, Arte, Cultura e Comunicações Ltda., inscrita no CNPJ no 29.096.183/0001-72, com sede em SRTVS 701, Conj. L, Bl. 1 – Sala 533, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.340-906, representada pelo seu Sócio-Diretor, Rafael Godoi de Bittencourt, inscrito no CPF sob o no 693.772.351-20, tanto no polo passivo do processo originário quanto neste Agravo de Instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, I). Retifique-se a autuação. 17. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO